Tribunal: TJBA
Processo: 0007470-04.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007470-04.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO PEREIRA SANTANA LIMA e outros (4)

Advogado(s)
:
FREDERICO AUGUSTO MESQUITA DOS REIS MARINHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. DIFERENÇAS DECORRENTES DE SITUAÇÕES FUNCIONAIS INDIVIDUAIS. LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de violação ao princípio da isonomia nas remunerações dos guardas municipais de Camaçari, especificamente quanto aos vencimentos básicos e às vantagens de anterioridade do PCCV (Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos).

2.

Com efeito, o princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal, determina o tratamento igualitário entre os que se encontram em situações iguais, vedando qualquer discriminação arbitrária. No âmbito do serviço público, este princípio é reforçado pelo art. 39, § 1º, da Carta Magna, que estabelece a fixação de vencimentos conforme a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos.

3. No entanto, a existência de diferenças remuneratórias entre servidores públicos ocupantes do mesmo cargo não caracteriza, por si só, violação ao princípio da isonomia, quando fundamentadas em situações funcionais distintas, como vantagens pessoais incorporadas por tempo de serviço, estabilidade econômica ou condições especiais de trabalho.

4. No caso em tela, o Município de Camaçari comprovou a existência de fundamento legal para as diferenças remuneratórias apontadas pelos apelantes, salientando que o enquadramento realizado com o novo plano de cargos e salários buscou sanar irregularidades existentes.

5. Além disso, o perito judicial apontou a ausência de documentos que permitissem a quantificação das diferenças salariais alegadas, e os próprios apelantes requereram o julgamento do mérito sem a repetição da perícia.

6. A jurisprudência consolidada e a Súmula Vinculante nº 37 do STF vedam a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, impedindo o reconhecimento de equiparação salarial com fundamento exclusivo na isonomia.

7. Assim, o conjunto probatório evidencia que as diferenças de remuneração decorrem de situações funcionais legítimas, e não de discriminação arbitrária, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

8. Recurso não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0007470-04.2010.8.05.0039
, em que figuram como apelantes
ANTONIO PEREIRA SANTANA LIMA E OUTROS
, e como apelado o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça